Tribunal: TJDFT
Processo: 0717581-60.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. A ação de busca e apreensão foi ajuizada em razão de inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo, registrado em nome de terceiro.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se o registro do veículo em nome de terceiro inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
III. Razões de decidir
A ausência de registro do veículo em nome do contratante impede o prosseguimento da ação, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de registro do veículo em nome do contratante impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão."